Tribunal: TJDFT
Processo: 0714928-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO COMPROVANDO A HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA.
1. O § 3o, do artigo 99, do CPC, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos.
2. A documentação juntada aos autos comprova a hipossuficiência, porquanto a recorrente não possui renda suficiente para arcar com as despesas processuais, sem inviabilizar seu próprio sustento.
3. Agravo de instrumento provido.